Tribunal: TJSP
Processo: 2105867-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – Restrição de funcionamento das atividades de salão de beleza estabelecidas por decreto estadual - Competência legislativa e administrativa do Governador do Estado em matéria de saúde pública – Decisão do relator indeferindo liminar – Livre convicção – Ausência dos requisitos legais – A liminar deve ser concedida quando houver fundamento relevante e do

Ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – Restrição de funcionamento das atividades de salão de beleza estabelecidas por decreto estadual - Competência legislativa e administrativa do Governador do Estado em matéria de saúde pública – Decisão do relator indeferindo liminar – Livre convicção – Ausência dos requisitos legais – A liminar deve ser concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida – Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida – Regimental improvido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2105867-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IN
BEAUTY LUXURY SERVIÇOS DE BELEZA E ESTÉTICA EIRELI, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2105867-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.406OE
2
Agravo Interno Cível no 2105867-50.2020.8.26.0000/50000
Agravante: In Beauty Luxury Serviços de Beleza e Estética Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Governador do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.406OE
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA – Restrição de funcionamento das atividades
de salão de beleza estabelecidas por decreto estadual -
Competência legislativa e administrativa do Governador do
Estado em matéria de saúde pública – Decisão do relator
indeferindo liminar – Livre convicção – Ausência dos
requisitos legais – A liminar deve ser concedida quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida – Inteligência do art. 7o, III, da Lei no
12.016/09 – Decisão mantida – Regimental improvido.”
In Beauty Luxury Serviços de Beleza e Estética Eireli ME
interpõe agravo regimental em mandado de segurança contra decisão
proferida pelo relator subscritor que não concedeu liminar, assim
redigida:
“Vistos.
“In Beauty Luxury Serviços de Beleza e Estética Eireli
ME, por advogados constituídos, impetrou mandado de segurança contra
ato do sr. Governador do Estado de São Paulo.
“A impetrante atua no ramo de atividades estéticas,
serviços de cuidados com a beleza e cabeleireiros. Inicialmente suas
atividades foram suspensas pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020,
pois o Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020, não considerava essas
atividades essenciais, situação alterada com a vigência do Decreto Federal
no 10.344, de 8-5-2020, que passou a considerar essenciais serviços
prestados por “salões de beleza e barbearias, obedecidas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2105867-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.406OE
3
determinações do Ministério da Saúde”, art. 3o, §1o, LVI. Porém, ainda
está impedida de exercer suas atividades empresariais porque o Decreto
Estadual no 64.975, de 13-5-2020, suspendeu o atendimento presencial ao
público em salões de beleza e barbearias.
“Continua: a legislação estadual não produziu os
resultados desejados, em seu estabelecimento foram adotadas medidas
sanitárias rígidas e instituído um sólido plano de contingência, a fim de
evitar a disseminação do novo coronavírus. Conclui: o decreto é abusivo e
ilegal, é hierarquicamente inferior ao decreto federal, ofende a livre
concorrência, a livre iniciativa, o livre exercício da atividade econômica e
a busca do pleno emprego.
“Postula a concessão de liminar para que seja autorizado o
funcionamento de seu salão de beleza e, ao final, a concessão definitiva
da segurança.
“Aditada
a
inicial,
fls.
59/64,
vieram aos autos manifestação da Procuradoria Geral do Estado, requerendo o
indeferimento da inicial, a rejeição do pedido de liminar e/ou,
subsidiariamente, a denegação da ordem, fls. 67/100.
“Nessa fase de cognição sumária, indefiro a liminar, pois
em decisão recente proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 672, em
8-4-2020, o Ministro Alexandre de Morais assegurou “O EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E
DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada
qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos
territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas
legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades
de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2105867-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.406OE
4
pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA
DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da
COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas
restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.”.
“E, em 15-4-2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
por unanimidade, referendou a medida cautelar deferida em março pelo
ministro Marco Aurélio na ADI no 6.341, no sentido de que as
providências adotadas pelo Governo Federal para o enfrentamento do
novo coronavírus não afastam os atos a serem praticados pelos Estados, o
Distrito Federal e Municípios, considerada a competência legislativa
concorrente, art. 23, II, da CF/88.
“Assim, ao que parece, o Estado de São Paulo editou
normas sanitárias no exercício de suas atribuições constitucionais para
legislar, de forma concorrente, sobre saúde pública. Indefiro a liminar.
“Processe-se, notificando-se a autoridade considerada
coatora para que preste as informações. Em seguida, remetam-se os autos
à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.”
Fundamenta,
dizendo
que
o
Decreto
Federal
no
10.344/2020 (que passou a considerar as atividades salões de beleza
essenciais) prevalece sobre o Decreto Estadual no 64.881/2020, nos termos
do art. 24, § 4o, da CF/88, e que, além disso, por razões de segurança
jurídica e em homenagem ao princípio da igualdade, necessária a
reabertura de sua empresa, pois decisão judicial autorizou outro salão de
beleza a funcionar, na mesma cidade.
Cientificado,
o
Estado
de
São
Paulo
apresentou
contraminuta, postulando seja negado provimento ao agravo, às fls.
14/35.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2105867-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.406OE
5
É o relatório.
Respeitado
entendimento
em
contrário,
não
ficou
demonstrado desacerto da decisão agravada, a justificar a revisão da
interpretação dos fatos e do direito manifestada monocraticamente pelo
relator ao indeferir a tutela de urgência.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, para “a
concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a
relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante
se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus boni juris e
periculum in mora. (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a
edição, atualizada por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros
Editores, 2008, pág. 83).
No caso dos autos, não há flagrante ilegalidade ou abuso
de poder a justificar o deferimento da medida liminar, já que a autoridade
coatora tem competência legislativa e administrativa em matéria de saúde
pública, logo, para expedir o ato impugnado, que, aliás, encontra
fundamento de validade, respeitosamente, diretamente na constituição.
Isso explica inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade requeridas
pelo Procurador-Geral de Justiça em face de vários decretos municipais
que possuem as mesmas características da abstração e generalidade do
decreto estadual, ora impugnado, cujos processamento foram deferidos
pelos eminentes integrantes deste Órgão Colegiado.
Assim, não evidenciados por meio de prova pré-
constituída a flagrante ilegalidade, necessário a manutenção da decisão
agravada. Todo o mais alegado refere-se ao mérito da pretensão
deduzida em juízo, o que será oportunamente apreciado e decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2105867-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.406OE
6
Nesse sentido:” AGRAVO INTERNO - MANDADO DE
SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO
AUTORIZAÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
DA IMPETRANTE, SUSPENSAS PELO DECRETO ESTADUAL No
64.881/2020 - RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES
PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM
MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS - RECLAMO
IMPROVIDO.” (Agravo Interno no 2121724-39.2020.8.26.0000/50000, rel.
Des. Francisco Casconi, j. em 12-8-2020).
Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
Carlos Bueno
Relator